Tribunal: TJDFT
Processo: 0742908-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD). CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CABIMENTO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS DIRETAMENTE RELACIONADA COM AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, o condenou a efetuar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no contracheque da parte autora, em 20% sobre a remuneração inicial da carreira, bem como ao pagamento da quantia de R$ 39.547,37, referente aos meses de 10.08.2016 a 10.08.2021.
2. Nas razões do recurso, sustenta que a unidade em que a autora é lotada não comporta o Programa Saúde da família e, por isso, não a não faz jus à referida gratificação.
3. A Lei distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
4. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
5. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que a autora ocupa cargo efetivo de técnica de enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Guará; e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais (ID 30478895).
6. A atenção à saúde na família no Distrito Federal inicia-se com as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família. Entre as atividades desenvolvidas, cita-se: os “serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção, tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de abrangência”; “acompanhamento e recuperação de casos menos graves”; atendem os “problemas de saúde mais comuns na comunidade”; além outras[1].
7. Cada UBS tem equipes de saúde da família que contam com o apoio e auxílio das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica[2]. Os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, por sua vez, desenvolvem uma “modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes”.
8. Assim como as equipes de saúde da família existentes nas UBS, as do Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar caracterizam-se por executar serviços e “ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.”[3]
9. No caso, a autora demonstra que o exercício de suas atividades na equipe que compõe o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Guará consiste no auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS. Ou seja, evidente que as atividades exercidas junto ao Núcleo Regional de Atenção Domiciliar estão diretamente relacionadas com o Programa Saúde da Família desenvolvido pela equipe da UBS da mesma região.
10. Demonstrado, portanto, que a autora faz jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotada em local considerado Unidade Básica de Saúde.
11. Precedente das Turmas Recursais:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a implementar, na remuneração da parte autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, além de pagar o valor de R$ 13.442,00, a título de verbas retroativas da referida gratificação (janeiro/2020 a dezembro de 2020), incluindo aquelas vencidas e não pagas até a efetiva implementação. 2. Em seu recurso, a parte recorrente assevera que, de acordo com o art. 2o da Lei n. 2.339/1999, a GCET só é devida ao servidor com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Ressalta que, no caso dos autos, a parte recorrida está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, portanto, não faz jus à pretendida gratificação. Pugna, assim, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/99) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de enfermeira, e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40 horas semanais. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência. 5. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
(Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso e improvido.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Carta_73441111_Carta_de_Servicos_Atencao_Primaria_ATUALIZADO___Documentos_Google.pdf
[2] https://www.saude.df.gov.br/unidades-basicas/#:~:text=A%20Unidade%20B%C3%A1sica,demandas%20em%20sa%C3%BAde.
[3] https://www.saude.df.gov.br/atencao-domiciliar/#:~:text=A%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Domiciliar,autonomia%20dos%20usu%C3%A1rios.